Tribunal: TCU
Processo: 020.260/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Confederacao Nac de Saude Hospitais Estb e Servicos,Maria Freitas da Silva,Marinalda Tavares Virginio,Sergio Soares Moura Rezende contra o Acórdão 2.824/2017-TCU-1a Câmara que julgou irregulares suas contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNS), Maria Freitas da Silva, Marinalda Tavares Virgínio e Sérgio Soares Moura Rezende ao Acórdão 2824/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Maria Freitas da Silva, Marinalda Tavares Virgínio e Sérgio Soares Moura Rezende, por não atendidos os requisitos de admissibilidade; 9.3. dar ciência da deliberação aos recorrentes, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba.